Tribunal: TCU
Processo: 015.700/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 691/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante no subitem o item 1.6.1 do Acórdão 693/2012-TCU-Primeira Câmara , sem prejuízo das determinações descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.700/2010-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: José Ivonildo do Rêgo (XXX.859.454-XX); Universidade Federal do Rio Grande do Norte (24.365.710/0001-83) 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo no RN 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Dispensar a realização de comunicações quanto a esta deliberação; 1.8.1. Apensar o presente processo de monitoramento ao TC Processo 015.842/2009-4 .